Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0739915-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEVY SILVA D E C I S Ã O Levy Silva pede a reconsideração do despacho ID 31708565, em razão da extrema urgência do pleito e do risco à sua saúde. Decido. Nada a prover. Nada obstante solidário aos anseios do agravante, consoante explicitado no despacho ora impugnado, falece competência a este plantonista para reapreciar ou reconsiderar decisão prolatada pelo Relator natural do processo, nos termos do Ato Regimental no 2/2017. Pelo exposto, mantenho o despacho. Intimem-se. Remetam-se os autos, oportunamente ao Relator. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial